Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-71.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000347-71.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INA MARCIA DE OLIVEIRA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, o qual objetiva a implementação do piso nacional do magistério nos proventos de professora aposentada, com base na afetação do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão nacional decorrente do Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de prévia liquidação de julgado coletivo, aplica-se às ações que buscam o cumprimento de obrigação de fazer (implementação do piso em folha), sem pedido de pagamento de valores retroativos. III. Razões de decidir 3. A controvérsia do Tema 1169/STJ cinge-se à necessidade de liquidação para apuração de valores pretéritos (obrigação de pagar), não alcançando as demandas que pleiteiam, exclusivamente, o cumprimento de obrigação de fazer. 4. O precedente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento pela inaplicabilidade do sobrestamento do Tema 1169 às ações de cumprimento de obrigação de fazer derivadas do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. 5. A manutenção da suspensão acarreta perigo de dano à Agravante, pessoa idosa e aposentada, que depende de verba de natureza alimentar para sua subsistência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão nacional de processos determinada pelo STJ no Tema Repetitivo 1169 não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva que visem, exclusivamente, à efetivação de obrigação de fazer, mas tão somente àqueles que envolvam a cobrança de parcelas retroativas (obrigação de pagar)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Embargos de Declaração nº 8045293-70.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8000347-71.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante INA MÁRCIA DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto